Tribunal: TJMT
Processo: 1033658-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033658-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMISON LEVI DE SOUZA - CPF: 482.632.731-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORMALIZADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Fato relevante. Autor alega ter contratado empréstimo consignado, mas verificou tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos mensais e ausência de prazo determinado para quitação, o que resultou em dívida impagável.

Decisão recorrida rejeitou preliminares de prescrição e decadência, reconheceu vício de consentimento e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há decadência ou prescrição na pretensão de revisão e conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; e (ii) saber se o contrato celebrado, diante da ausência de informação clara e da onerosidade excessiva, deve ser convertido para empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada decadência, pois a demanda não visa anulação, mas revisão contratual. Inaplicável prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo conta-se da última parcela.

Comprovado que a operação, embora formalizada como cartão de crédito consignado, teve características de empréstimo consignado, sem informação clara sobre prazo e forma de amortização, configurando vício de consentimento e violação aos arts. 46, 47 e 52, IV, do CDC.

Abusividade evidenciada pela cobrança de juros superiores aos praticados em empréstimos consignados, em afronta ao art. 39, V, do CDC, impondo-se a conversão do contrato, limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não incidem os prazos de decadência ou prescrição na pretensão de revisão e conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. Configura vício de consentimento e prática abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre prazo, forma de amortização e taxa de juros, impondo-se sua conversão para empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por Hermison Levi de Souza,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para converter o contrato firmado entre as partes em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios pela taxa média apurada pelo BACEN, bem como determinar a restituição simples do valor pago a maior, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, contados desde a citação. Em razão do acolhimento parcial dos pedidos, reconheceu-se a sucumbência recíproca, sendo as partes condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) ao banco demandado e 20% (vinte por cento) à parte autora. Fixou-se, ainda, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de
prescrição
(art. 206, §3o, IV, CC) e
decadência
(art. 178, II, CC), ao argumento de que o contrato foi celebrado em 03.12.2013 e a ação somente proposta em 05.09.2023. No mérito, alega regularidade da contratação do cartão consignado, com ciência prévia das condições e utilização do produto por meio de saques, totalizando R$ 14.857,50, de forma a afastar a conversão determinada na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297957454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Hermison Levi de Souza propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato contra o Banco BMG S.A., alegando que contratou empréstimo consignado, mas verificou que a operação foi formalizada como “cartão de crédito consignado”, modalidade que desconhecia, com descontos mensais diretos em folha e sem indicação do número de parcelas, o que tornou a dívida impagável. Afirma que nunca utilizou o cartão para compras, apenas recebeu depósito em conta, e que as cláusulas do contrato violaram os deveres de informação e transparência previstos no CDC, impondo onerosidade excessiva. Sustenta vício de consentimento, pois foi induzido a crer que contratava operação com parcelas fixas e prazo definido.

Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, aplicação da taxa média de juros/encargos praticados à época pelo BACEN, restituição em dobro dos valores descontados a maior, além das custas e honorários.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para converter o contrato firmado entre as partes em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios pela taxa média apurada pelo BACEN, bem como determinar a restituição simples do valor pago a maior, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, contados desde a citação. Em razão do acolhimento parcial dos pedidos, reconheceu-se a sucumbência recíproca, sendo as partes condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) ao banco demandado e 20% (vinte por cento) à parte autora. Fixou-se, ainda, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de
prescrição
(art. 206, §3o, IV, CC) e
decadência
(art. 178, II, CC), ao argumento de que o contrato foi celebrado em 03.12.2013 e a ação somente proposta em 05.09.2023. No mérito, alega regularidade da contratação do cartão consignado, com ciência prévia das condições e utilização do produto por meio de saques, totalizando R$ 14.857,50, de forma a afastar a conversão determinada na sentença.

Pois bem.
Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não se verifica a decadência do direito de o autor postular pela revisão do negócio jurídico, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, cumpre salientar que o apelado, em momento algum, negou a existência da contratação, mas afirmou ter celebrado com a instituição financeira um empréstimo consignado, sendo, contudo, surpreendido ao constatar que a operação fora formalizada na modalidade de
cartão de crédito consignado
, a qual declarou desconhecer.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, da análise do caderno processual, verifica-se que, embora o pacto celebrado entre as partes esteja intitulado
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card”
, as despesas dele decorrentes referem-se a transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, por meio de operações TED
(id. 297957417).

Contabilizadas as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, constata-se a existência de 09 (nove) comprovantes de transações, em valores diversos, sem, contudo, qualquer previsão contratual quanto à data de término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.”
(id. 297957442).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual,
com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025